Tribunal: TJDFT
Processo: 0010620-34.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0010620-34.2016.8.07.0004 AGRAVANTES: JOSÉ WILSON SOUSA DIAS, KELI CRISTINA SOUSA DIAS, WÁLISON MARCELO SOUSA DIAS, WANDERSON LUIS SOUSA DIAS AGRAVADOS: A.V.D.S., LARA SOPHIA XAVIER DE SOUSA, GABRIELA MATIA DE SOUSA, GUILHERME MATIA DE SOUSA, FERNANDA LUANY COSTA DE SOUSA, ESPÓLIO DE OSVALDO PEDRO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA KEILA DE SOUZA DESPACHO JOSÉ WILSON SOUSA DIAS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam ser notório que o manejo de embargos de declaração interrompe prazo para aviar outro recurso. Acrescentam que foram esgotadas as instâncias ordinárias, porquanto houve decisão colegiada, tanto em face da apelação, quanto dos aclaratórios opostos contra esta. Destacam que a discussão em tela é distinta daquela consignada no precedente agregado ao decisum recorrido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018